Tribunal: TJDFT
Processo: 0741429-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741429-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE HENRIQUE DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/97. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO CULTURAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A ação coletiva no 32159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997. 2. Ausente condenação em desfavor da Fundação Cultural do Distrito Federal na ação coletiva no 32.159/1997, não é possível estender o referido título executivo aos funcionários vinculados a essa pessoa jurídica autônoma, mesmo com a posterior extinção da entidade e respectiva incorporação pelo DF, tampouco promover a sucessão da obrigação entre as pessoas jurídicas. Precedentes. 3. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884, 927, parágrafo único, todos do Código Civil, 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil, ao extinguir o cumprimento de sentença individual de ação coletiva por ilegitimidade ativa do exequente. Assevera que a ação coletiva originária foi distribuída em face do Distrito Federal, em virtude de o ato impugnado ter sido praticado pelo próprio Governador local, devendo o DF, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos da retromencionada autoridade, responder pelos prejuízos causados. Defende que o DF deve reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo decreto executivo ilegal proposto pelo Governador, inclusive aqueles vinculados à administração indireta. Aduz estar equivocado o entendimento de que o recorrente deveria ter ajuizado uma ação contra a Fundação, pois este ente não tem nenhuma responsabilidade pelos atos do Governador, tratando-se de ente com personalidade jurídica própria e que é presidido por seu Presidente, não tendo este praticado qualquer ato lesivo contra a parte recorrente. Acrescenta que seria impossível hoje o ajuizamento da ação contra a Fundação Cultural, tendo em vista que tal ente foi absorvido pelo Distrito Federal. Pontua, também, que a sentença da ação ordinária no 32159/97, confirmada em instâncias superiores, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento das prestações atrasadas do auxílio alimentação a partir de janeiro de 1996, data de supressão do pagamento, até o dia em que o benefício foi efetivamente restabelecido, em maio de 2002. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 43, 186, 884, 927, parágrafo único, todos do Código Civil, 502, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Todavia, não cabe dar curso ao apelo extremo em relação à invocada afronta ao artigo 37, §6o, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028